Tribunal: TJPA
Processo: 0006828-60.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006828-60.2014.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: LORENA DO PRADO COELHO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação ordinária, reconhecendo o direito da autora, contratada como médica temporária, ao recebimento de valores a título de FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de médica pelo Município, sem concurso público, configura vínculo nulo; (ii) estabelecer se, mesmo diante da nulidade do contrato, é devido o pagamento de FGTS com base na legislação vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento dos Temas 191 e 308 da repercussão geral (REs 596.478/RR e 705.140/RS), firmou o entendimento de que, embora a contratação de servidor sem concurso público seja nula, é assegurado ao contratado o pagamento de remuneração e depósitos de FGTS pelos serviços prestados, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4.

A contratação da autora, embora formalmente amparada em lei municipal, excedeu o prazo legal previsto para contratações temporárias (6 meses, prorrogáveis por igual período), tendo perdurado por mais de 17 meses, o que caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.

A nulidade do vínculo, reconhecida judicialmente, não afasta o direito à indenização mínima pelo trabalho prestado, sendo devido o FGTS como compensação, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

6.

O regime jurídico alegadamente estatutário não impede a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, pois o direito ao FGTS decorre da nulidade da contratação e da boa-fé do contratado, e não da natureza celetista da relação.

7.

O recurso não trouxe argumentos novos e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e rejeitadas.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente sem concurso público, cujo contrato é declarado nulo por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, tem direito ao depósito do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, independentemente do regime jurídico formalmente adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 308); TJPA, Apelação Cível nº 0001347-68.2009.8.14.0008, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 24353445):

“(...) Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação acima lançada. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifiquese o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em suas razões, o sustenta, inicialmente, que a contratação da agravada, na função de médica, não foi nula, mas realizada sob regime jurídico administrativo, temporário, por necessidade excepcional e interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, entende que o reconhecimento da nulidade do vínculo contratual foi indevido.

Afirma, ademais, que o pagamento de FGTS não é cabível, visto que a agravada, por ter sido contratada como servidora estatutária, estaria vinculada ao Regime Jurídico Único do Município, o qual não prevê tal obrigação. Argumenta que a condenação ao pagamento de FGTS baseia-se em dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inaplicáveis ao caso concreto.

Sustenta que a relação jurídica em debate não tem natureza trabalhista, mas estatutária, de modo que o fundamento legal aplicado — art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 — não deve ser considerado.

O agravante reitera, também, que o contrato celebrado foi formalizado com respaldo em lei municipal específica que autorizava contratações temporárias na área da saúde, estando ausente qualquer demonstração de má-fé ou desvio de finalidade. Por esse motivo, pugna pela exclusão da condenação imposta ao ente público ao pagamento do FGTS.

Requer, por fim, que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido formulado na ação ordinária, excluindo-se a condenação ao pagamento de FGTS e reconhecendo a validade do vínculo contratual celebrado com a parte autora.

A parte recorrida, LORENA DO PRADO COELHO LIMA, não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos (id. 26137184).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24353445, por meio da qual esta Relatoria negou provimento à apelação interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora, ora recorrida, ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com base na aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que a contratação da parte autora deu-se sob regime administrativo, amparado por lei municipal que previa a contratação temporária de médicos, em razão de necessidade excepcional e interesse público, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Alega, portanto, que não se trata de relação jurídica celetista, mas estatutária, razão pela qual o pagamento de FGTS seria indevido, diante da ausência de vínculo com o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Prossegue afirmando que o fundamento adotado na decisão agravada — notadamente o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 — não se aplicaria ao caso, pois, segundo sustenta, a referida norma teria aplicação apenas para hipóteses de contratações celetistas e de vínculo empregatício reconhecido como nulo, o que não corresponde à situação dos autos. Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática e consequente julgamento de improcedência da pretensão deduzida na ação originária.

Feitas tais considerações, passo ao exame do mérito do agravo.

Inicialmente, é importante reafirmar que a decisão ora agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo se apoiado em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida (Tema 191), e no Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, (Tema 308), cujas teses firmadas preveem, de forma categórica, que o servidor contratado de forma irregular, ainda que em contrariedade ao art. 37, inciso II, da Constituição, faz jus à contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, inclusive aos depósitos de FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Embora o Município sustente que a contratação da autora ocorreu sob regime administrativo, o fato é que restou reconhecida judicialmente a nulidade da contratação, diante da inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público, notadamente o concurso público.

Insta salientar que o contrato firmado entre a autora e a municipalidade previa prazo de vigência de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme expressamente disposto no instrumento contratual (id. 12487488- Pág. 1).

Não obstante tal previsão, observa-se que o vínculo mantido entre as partes extrapolou o limite temporal inicialmente fixado, como se depreende do termo de rescisão contratual juntado aos autos, o qual demonstra, de forma clara e inequívoca, que a autora foi admitida em 12/09/2011 e permaneceu no exercício de suas funções até seu afastamento em 28/02/2013, o que evidencia o prolongamento da contratação por período superior ao legalmente admitido para contratações temporárias excepcionais (id. 12487488 - Pág. 13).

Nessa linha, a despeito do rótulo atribuído ao vínculo, o que se verifica é a configuração de relação fática de trabalho com o ente público, sem a devida observância das regras constitucionais, razão pela qual incide, sim, a proteção mínima assegurada pela Lei nº 8.036/1990.

Cumpre reiterar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma pacífica, que mesmo nos casos de vínculo administrativo nulo por ausência de concurso público, o contratado tem direito ao recebimento do FGTS, como medida de proteção ao trabalho prestado de boa-fé. Nesse sentido:

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, havendo desvirtuamento da contratação temporária, são devidos os depósitos do FGTS:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de interesse público excepcional realizado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos incidentes referentes ao período de trabalho e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos decorrentes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
– Grifo nosso.

A tentativa do agravante de afastar a aplicação da norma em tela com base na natureza do regime jurídico contratual revela-se inócua, pois o fundamento do direito ao FGTS, nesses casos, não está atrelado ao regime celetista, mas à própria nulidade do vínculo, como forma de indenização mínima pela força de trabalho prestada, sendo tal compreensão amplamente acolhida nos Tribunais Superiores.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.
CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) MAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL . RE 596478. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.1 . a servidora alega que fora contratada como servente pelo Município de Barcarena no período de 1993 e laborou até dezembro de 2007, mas sem receber as devidas verbas trabalhistas e o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por conta disso ingressou com a devida ação para requerer este pagamento acrescido de multa rescisória e danos morais. 2. O Juízo a quo proferiu sentença na qual deu procedência aos pedidos feitos de forma parcial, apenas não concedendo a multa rescisória e danos morais, sendo o decisum confirmado em Decisão Monocrática. 3 . Insatisfeito, o Município de Barcarena quis levar o julgado para a Colenda Turma a fim de ser devidamente analisado o caso com o intuito de reformar o entendimento para que a Legislação Municipal fosse acatada acima da Jurisprudência aplicada, bem como a forma de pagamento ocorresse em conta vinculada para
este propósito, visto que se trata de FGTS. 4
. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador
.
A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica;5. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a agravada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal. 6 .
o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 § 3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art . 37. IX da CF/88. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso .
Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;
6.Os servidores temporários, regidos por lei própria, não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013476820098140008 19917595, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO . RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.4.
O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta.
5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada. IV . DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1
. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07 .2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j . 28.08.2014. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Outrossim, não há qualquer demonstração, nos autos, de que o contrato tenha observado os requisitos legais para a contratação excepcional temporária, o que reforça a incidência da tese da nulidade e, por conseguinte, da obrigação de reparação pelo trabalho prestado, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, e da legislação de regência do FGTS.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025